Tribunal: STF
Processo: AP 1787
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal em face de NELCI SEIBERT PREUSSLER, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/6/2023), imputando ao acusado a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 23/10/2024, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e NELCI SEIBERT PREUSSLER segundo o qual a ré se comprometeu a cumprir as seguintes condições (eDoc. 151):



    1. 150 horas de prestação de serviços; 



    2. prestação pecuniária, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a ser paga em 12 (doze) parcelas iguais e sucessivas, cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ; 



    3. proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo; 



    4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual; 



    5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes; 



    6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime.



    No mesmo ato, deleguei ao Juízo das Execuções Criminais do domicílio do réu a fiscalização do cumprimento do acordo.



    Em 2/12/2025, a Defensoria Pública da União comunicou o cumprimento integral do ANPP (eDoc. 166).



    Em 4/12/2025, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Toledo/PR comunicou o cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal pela ré NELCI SEIBERT PREUSSLER (eDoc.168), juntando documentos.



    Em 10/12/2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela “pela declaração de extinção da punibilidade de Nelci Seibert Preussler, com o consequente arquivamento dos autos”(eDoc.189).



    É o breve relato. DECIDO.



    Nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e , segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições:



    1. 150 horas de prestação de serviços; 



    2. prestação pecuniária, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a ser paga em 12 (doze) parcelas iguais e sucessivas, cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ; 



    3. proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo; 



    4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual; 



    5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes; 



    6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime.



    De acordo com o noticiado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Toledo/PR, observo que o réu, de fato, cumpriu integralmente as condições estabelecidas.



    No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral consoante certidão elaborada pela serventia do Juízo(eDoc.186, fls. 429-430).



    No que se refere às obrigações constantes da terceira cláusula (proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução) e quinta cláusula (cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime), não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.



    Quanto à segunda cláusula, prestação pecuniária, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a ser paga em 12 (doze) parcelas iguais e sucessivas, verifico que houve o cumprimento integral da obrigação (Doc.187, fls.416, 422, 423, 424, 425; 432-439).



    Em relação à quarta condição, conforme certidão de comparecimento elaborada pela serventia do Juízo, verifico que o réu participou presencialmente do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (eDoc. 186, fls.415, 418 e 419-421).



    Por fim, relativamente à sexta cláusula, na própria decisão de homologação do Acordo de Não Persecução Penal, destaquei que, no presente caso, não incidiam os óbices previstos no art. 28-A, § 2º, do CPP, ressaltando que não há evidências de que o acusado tenha sido beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo (art. 28-A, § 2º, II e III, do CPP).



    Diante do exposto, em razão do cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal, com fundamento no art. 28-A, § 13º, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de NELCI SEIBERT PREUSSLER, (CPF: 644.006.389-87).



    Comunique-se ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Toledo/PR , com cópia da presente decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente